Tribunal: TJES
Processo: 5008761-29.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008761-29.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA

APELADO: KETENE WERNECK SAICK CORTI e outros (2)

RELATOR:
DES.
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ADEQUADO ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO

–

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O presente litígio tem como cerne a análise da ocorrência ou não do prejuízo de ordem moral em desfavor dos autores, considerando a sujeição do recém-nascido a risco de morte em razão do incontroverso erro na ministração de substância em sonda pelo nosocômio.

2. Sob tais premissas, irrelevante a produção das provas pleiteadas (pericial e testemunhal), mormente quando o dano moral decorrente da má prestação do serviço médico, neste caso, se caracteriza como
in re ipsa
, decorrente da própria gravidade e da repercussão do ato ilícito.

3. Nestes casos, a indenização não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. Trata-se de mecanismo que visa minorar o sofrimento experimentado, além de dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros que estejam em condição de praticá-las futuramente.

4. Considerando que em razão do erro médico o recém-nascido teve que permanecer por mais 07 (sete) dias em uma UTIN, sujeito a infecções e outras intercorrências, além do risco de morte, não há como afastar a sensação de angústia e aflição suportada pelos apelados, estando o montante alinhado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as condições sociais e econômicas das partes bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, porém obstando o enriquecimento injustificado dos lesados.

5.

Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5008761-29.2021.8.08.0024

APELANTE
:
MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA.

APELADO
S
:
RÔMULO ROSA CORTI E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA.

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
RÔMULO ROSA CORTI E OUTROS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 6102695 sustenta a apelante, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sendo a produção de provas necessária à comprovação de que envidou todos os esforços para preservar a vida do menor, afastando os alegados danos.

No mérito, afirma que o paciente não apresentou nenhuma sequela em razão do ocorrido, inexistindo dano moral indenizável.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado.

Pois bem.

Os apelados ingressaram com a presente demanda, objetivando a reparação extrapatrimonial decorrente da falha na prestação de serviço médico.

Infere-se dos autos que Ketene Cori e Romulo Corti são genitores de Samuel Corti, menor impúbere, cujo nascimento ocorreu na maternidade requerida.

Em virtude do nascimento prematuro, foi necessária a internação na UTIN, ficando o bebê com uma sonda de acesso venoso, para administração de medicamentos, e uma nasogástrica, para alimentação.

No dia 04/04/2019, houve falha nos protocolos com a administração de leite materno diretamente na corrente sanguínea do bebê que, em consequência, precisou ficar em observação por mais 7 (sete) dias, gerando enorme apreensão nos genitores.

Felizmente, o recém-nascido se recuperou, tendo alta sem nenhuma sequela.

Dito isso, adianto que a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta.

Afinal, a falha na prestação do serviço, bem como o fato de a apelante ter prestado todo o atendimento necessário à recuperação da criança restaram incontroversos nos autos.

Como destacado pelo juízo
a quo, o
presente litígio tem como cerne a análise da ocorrência ou não do prejuízo de ordem moral em desfavor dos autores, considerando a sujeição do recém-nascido a risco de morte em razão do evidente erro na ministração de substância em sonda.

Sob tais premissas, irrelevante a produção das provas pleiteadas (pericial e testemunhal), mormente quando o dano moral decorrente da má prestação do serviço médico, neste caso, se caracteriza como
in re ipsa,
ante a própria gravidade e a repercussão do ato ilícito.

Em consequência, não há falar em inexistência do dever de reparar os danos extrapatrimoniais, devidamente configurados.

Como já decidiu este órgão fracionário em caso análogo, “
devidamente configurado o dano moral direto ao recém-nascido, que amargurou sofrimento físico, ficando internado por diversos dias na UTIN, em consequência da conduta desidiosa dos profissionais da cooperativa de saúde.
Em trato continuativo, resta indiscutível o sofrimento pelo qual passam os pais face aos problemas de saúde que acometem os filhos, dado o estreito vínculo afetivo existente entre estes, tornando desnecessárias maiores elucubrações sobre o tema
”
(TJES. Apelação Cível nº 0008182-46.2014.8.08.0014)
.

Com relação ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, fixado na origem, não vislumbro fundamentos suficientes a sua redução.

Nestes casos, a indenização não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. Trata-se de mecanismo que visa minorar o sofrimento experimentado, além de dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros que estejam em condição de praticá-las futuramente.

Sob tais premissas, considerando que em razão do erro médico o recém-nascido teve que permanecer por mais 07 (sete) dias em uma UTIN, sujeito a infecções e outras intercorrências,
além do risco de morte
, não há como afastar a sensação de angústia e aflição suportada pelos apelados, estando o montante alinhado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as condições sociais e econômicas das partes bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, porém obstando o enriquecimento injustificado dos lesados.

Esta 4ª câmara cível, ao analisar situação em que a criança igualmente restou exposta a risco de morte, assim já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO HOSPITAL. DEMORA NO DIAGNÓSTICO.
RECÉM-NASCIDO EXPOSTO A RISCO DE MORTE. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO REFLEXO AOS GENITORES.
RECURSOS DESPROVIDOS. I – DO RECURO DA RÉ – A responsabilidade dos hospitais no que toca à atuação dos médicos é subjetiva. Precedentes do STJ.
II – A demora no diagnóstico que expõe a risco de vida o paciente, sobretudo quando recém-nascido, causa danos morais passíveis de indenização. III – O dano à incolumidade física causa danos morais in re ipsa. IV – O ato ilícito pode causar prejuízos para além da vítima, como nos casos de dano reflexo ou em ricochete.
V – O valor da indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, a fim de mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato lesivo e; a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. VI – A prova pericial produzida judicialmente serve de apoio técnico ao julgador, somente podendo ser afastada quando em confronto com as demais provas coligidas aos autos ou se verificado eventual vício ou incongruência. VII – Nas indenizações por danos morais decorrentes de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária do arbitramento. VIII – DO RECURSO DOS AUTORES – A indenização por danos extrapatrimoniais não pode ser fonte de enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-la, eis que deve desestimular condutas lesivas. IX – Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES. Apelação Cível nº 0008182-46.2014.8.08.0014. Relator Desembargador Robson Luiz Albanez. Data do julgamento: 08/03/2024).

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto já alcançado o máximo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.